Tribunal: TJDFT
Processo: 0722372-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722372-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: BENEDITA LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco BMG S/A em face da r. decisão (ID 127399478, na origem) que, nos autos da Ação movida por Benedita Lopes da Silva, deferiu tutela de urgência para determinar ao Agravante que, em 3 (três) dias, promova a suspensão dos descontos mensais no benefício previdenciário da autora, decorrente do contrato de cartão de crédito, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento. Alega, em resumo, que o empréstimo foi devidamente contratado e respeitadas as determinações legais. Afirma que a parte Agravada omite a informação de que teria realizado três saques por meio de saldo disponibilizado na conta bancária dela. Argumenta que a multa fixada para o caso de descumprimento é desproporcional. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito dos argumentos lançados na inicial, no sentido de que a parte Agravada não se utilizou do crédito que lhe foi ofertado, o extrato bancário juntado na inicial (ID 127123003, na origem) demonstra que o maior depósito que o Agravante afirma ter feito, no importe de R$ 1.061,00 (mil e sessenta e um reais), foi creditado na conta da Autora no mesmo dia que consta do respectivo TED, em 6/11/2015 (ID 37054876, fl. 3). Essa circunstância demonstra que o pleito Autoral demanda decisão após a devida instrução processual, em sede de cognição exauriente. Nesse cenário, afigura-se presente a probabilidade do direito invocado pela parte Agravante. E o periculum in mora também se evidencia, pois a parte Agravante está privada de receber valores que foram devidamente contratados e utilizados pela Agravada. Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator